Tribunal: STF
Processo: Rcl 72236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Nelson Wilians Advogados, contra decisões proferidas pelo Juízo da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo e pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000126-69.2022.5.02.0070, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, por meio da qual o Juízo de 1º Grau desconsiderou o contrato de associação celebrado entre o advogado e o escritório de advocacia e, por conseguinte, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, condenando o reclamante ao pagamento de verbas laborais e ao registro na CTPS da autora da demanda. 
 
    3. Noticia que Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, ratificou o reconhecimento do vínculo empregatício, assim como seus consectários legais. Relata que interpôs recurso de revista, o qual está pendente de julgamento junto ao Tribunal Superior do Trabalho.
 
    4. Sustenta, em síntese, que, “independentemente do desfecho da análise em duplo grau, fato é que tanto a r. sentença quanto o acórdão prolatado, acabaram por violar a ratio decidendi dos precedentes vinculantes proferidos por esta Corte Suprema, quais sejam, ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, tendo em vista ser constitucional e lícita a adoção de outras formas de divisão e organização do trabalho que não unicamente a disciplinada pela CLT”.
 
    5. Assevera que “a escolha pela celebração do contrato de associação não parte unicamente da Autora, mas demanda adesão livre e consciente de advogados associados, dotados de conhecimento específico do regime jurídico que lhe é aplicado”.
 
    6. Requereu a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da reclamação trabalhista e sua respectiva execução provisória, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, diante da inobservância às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal.
 
    7. Em 1º/10/2024, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 1000126-69.2022.5.02.0070, em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como do CumPrSe nº 1001335-39.2023.5.02.0070, em tramitação na 70ª Vara do Trabalho de São Paulo, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 19).
 
    8. O beneficiário, em contestação, requer “seja reconhecida a ausência de estrita aderência da presente reclamação aos paradigmas apontados”, pois houve o reconhecimento de vínculo empregatício fundamentado em análise do quadro fático-probatório, “não se podendo admitir a reclamação como sucedâneo recursal nem tampouco como subterfúgio para reanálise de fatos e provas”  (e-doc. 27).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações afirmando que “não há dúvida de que o autor prestava serviços para o réu, exatamente nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, ou seja, em regime de subordinação, em caráter não eventual, com pessoalidade e mediante contraprestação”. Destaca que havia exclusividade reforçando a ausência de autonomia do suposto advogado empregado. Pontua que não houve afronta ao firmado no âmbito desta Corte Suprema, pois fora analisada a “licitude do contrato de associação para prestação de serviços profissionais e colaboração recíproca e aditivo ao contrato juntados à defesa em conjunto com as demais provas dos autos, tendo sido constatada a fraude na contratação autônoma, na medida em que houve a comprovação dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT ensejadores ao reconhecimento do vínculo de emprego celetista, bem como a ausência de algum advogado trabalhando com registro em CTPS” (e-doc. 40).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
    13. Inicialmente, registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
    14. Como visto, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF.
 
    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    16. No caso em tela, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como o reconhecimento da existência de relação de emprego, impondo transcrever sua ementa e trechos do voto (e-doc. 4, p. 35-38; grifos e destaques do original):
 
“VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. Nos termos da Súmula 462 do C TST, "a circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT ". Recurso do reclamado a que se nega provimento.
(...)
3. Recurso do primeiro reclamado (Nelson Wilians & Advogados Associados)
3.1. Vínculo de emprego
Insurge-se, o reclamado, contra o vínculo de emprego reconhecido na origem, argumentando que o autor era advogado associado, prestando serviços com autonomia e sem subordinação.
Sem razão.
É incontroversa a prestação de serviços, pelo que cabia ao recorrente a prova de que o trabalho era prestado de forma autônoma. Mas desse ônus não se desincumbiu. Bem ao contrário, a prova dos autos revela a fraude perpetrada pelo recorrente.
Inicialmente, verifica-se que o reclamado apresentou contrato de associação para prestação de serviços profissionais e colaboração recíproca (fls. 1252/1264, Id. 5e8908c), mas tal documento sequer foi levado a registro, conforme certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 66) e admitido pelo próprio recorrente.
Ademais, como bem observado na origem (fls. 1557), "Embora o advogado associado também aufira ganhos, estes decorrem de participação dos honorários contratados com clientes ou resultantes de sucumbência, conforme artigo 7º do Provimento nº 169/2015 do Conselho Federal da OAB. Nesse sentido, em que pese o seu parágrafo único permitir que a fixação se dê livremente (por critérios de proporcionalidade, adiantamentos parciais ou honorários fixados por estimativa para acerto final), certo é a vinculação, de alguma forma, aos resultados advindos dos honorários. No caso dos autos, pesa a ausência de critérios estabelecidos no contrato de associação. Vê-se, no entanto, que o instrumento convenciona a antecipação do valor bruto de R$ 2.984,75 mensal do resultado apurado (cláusula 13.9) e prevê o abatimento dos valores adiantados dos apurados como devidos semestralmente com o pagamento das diferenças (13.10). As notas fiscais apresentadas pela própria primeira ré (Ids. 66643e1, ca833bc, 7f2d6ec e 4cb2cd9) corroboram o pagamento do valor acordado de forma mensal, porém não há nos autos nenhuma correlação deles com os resultados de honorários obtidos ou demonstrativos capazes de comprovar se os adiantamentos superaram ou não os valores devidos ao suposto associado".
De outro lado, o preposto admitiu que as publicações eram distribuídas diariamente por um supervisor e que o autor não era substabelecido em nenhum processo (fls. 1453); já os documentos e mensagens apresentados pelo autor revelam que ele recebia ordens e prestava conta de seu trabalho, comprovando inequívoca subordinação.
Vale dizer, a prova dos autos não indica mera organização do serviço e estabelecimento de regras (comum a qualquer contrato de prestação de serviço). Bem ao contrário, os documentos apresentados pelo autor indicam que as peças processuais eram corrigidas quanto ao direcionamento a ser seguido, com a inclusão de tópicos e matérias, apontamento de erros de digitação, determinação de impugnação de tal ou qual item, substituição de jurisprudências, modelos etc, demonstrando que nem mesmo a autonomia intelectual era preservada (por exemplo, confira-se o Id 5b72533).
Não bastasse, as testemunhas da própria reclamada alegaram desconhecer a existência de algum advogado registrado no reclamado (fls. 1453), embora se trate de escritório de grande porte, como é notório. Daí já se vê qual é a forma adotada para a contratação de seus "colaboradores".
Enfim, não há dúvida de que o autor prestava serviços para o réu, exatamente nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, ou seja, em regime de subordinação, em caráter não eventual, com pessoalidade e mediante contraprestação. E apesar de a exclusividade não ser requisito do vínculo de emprego, ela também estava presente, o que reforça a ausência de autonomia do autor.
Também vale ressaltar que o fato de o autor ter trabalhado em parte do período remotamente em nada descaracteriza a relação de emprego, já que atualmente muitos dos contratos são assim firmados. Tanto é que a Lei 13.467 passou a regulamentá-los (CLT, art. 75-A e seguintes).
No mais, vale lembrar que o contrato de trabalho é contrato realidade. Emerge da forma e modo como se dá a prestação de serviços. É dizer, os fatos sobrepõem-se à forma, de sorte a garantir a efetiva aplicação das disposições protetivas da legislação trabalhista, ainda que o trabalhador tenha aceitado as condições impostas pela empresa.
Para a análise do vínculo de emprego, torna-se irrelevante, ainda, a formação acadêmica específica do autor, vale dizer, o fato de ser advogado, com perfeita capacidade de análise das cláusulas contratuais, não lhe retira no plano concreto da relação de emprego a aplicabilidade dos princípios da indisponibilidade de direitos trabalhistas e imperatividade da legislação do trabalho, não sendo demais ressaltar que a presunção legal é de que todos - e não somente os operadores do direito- conhecem a lei. Afinal, "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece" (LINDB, art. 3º).
Dito isso, está mesmo configurado o vínculo de emprego, pelo que está correta a sentença.
Por fim, reconhecido o vínculo empregatício, são mesmo devidas as diferenças do piso normativo, bem como a multa convencional.
Mantenho.”
 
    17. Percebe-se, pois, que, a despeito da existência do contrato de associação, firmado entre as partes do processo originário, que são capazes e bem instruídas, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
    18. Com efeito, ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação de advogado, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual de natureza civil devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.
 
    19. Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios ou associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
    20. Esse tem sido o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, conforme ilustram os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Advogado associado. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RERG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Desnecessária a citação da parte beneficiária para contestação. Ausência de prejuízo. Precedentes. 6. Paradigma proferido no âmbito do controle concentrado (ADPF 324). Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. 7. Prolação de decisão monocrática pelo relator. Possibilidade. Art. 161 do RISTF. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental não provido.”
 (Rcl nº 67.692-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 024/06/2023, p. 21/08/2024; grifos nossos). 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
    21. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
    22.  Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    23. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    24. Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.
 
    25. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, devendo outra ser proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator